Tribunal: TJBA
Processo: 8008500-10.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008500-10.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: MARCONE PARANHOS DUARTE Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal cujo valor cobrado é inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse de agir. Sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF à hipótese dos autos, notadamente quanto à retroatividade de seus efeitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa; (ii) estabelecer se os efeitos do Tema 1.184 do STF devem ser aplicados retroativamente às execuções fiscais em trâmite. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF, com repercussão geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, diante do princípio da eficiência administrativa, exigindo-se, previamente, tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título. A Resolução CNJ nº 547/2024, em sintonia com o Tema 1.184, orienta a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação válida ou sem localização de bens penhoráveis. A execução fiscal em análise tem valor de R$ 3.634,27, sem êxito na citação ou localização de bens, enquadrando-se nos critérios do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024. A intimação realizada por meio eletrônico caracteriza intimação pessoal do ente público, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC. Inexistindo modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.184, aplica-se sua tese a todos os processos pendentes, inclusive os anteriores à decisão, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, como no TJ-MT. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de pequeno valor é legítima quando ausente o interesse de agir da Fazenda Pública, diante do princípio da eficiência administrativa. A tese fixada no Tema 1.184 do STF aplica-se retroativamente às execuções fiscais pendentes, independentemente de modulação específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 183, § 1º, 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184, Plenário, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.12.2023; TJ-MT, AgR Cível nº 1012771-73.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.06.2024. Outros atos normativos relevantes: Resolução CNJ nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008500-10.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e como apelado, MARCONE PARANHOS DUARTE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11